Tribunal: TJMT
Processo: 1000128-84.2018.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000128-84.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Espécies de Contratos, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CLEITON CESAR MORAES FERNANDES - CPF: 025.233.301-21 (APELANTE), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA
– COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE LESÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A cobrança indevida gera o direito à restituição simples do indébito (AgRg no AREsp 357.081/RS), contudo não configura, por si só, o dano moral, que exige a efetiva demonstração de que houve ofensa aos direitos da personalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CLEITON CESAR MORAES FERNANDES, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Nulidade de Cláusula Abusiva c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais nº 1000128-84.2018.8.11.0003, movida em face de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S. A., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade da contratação do “seguro CDC protegido vida/emprego”, assim como da “cláusula b, item b.6” do contrato de financiamento, bem como determinar a restituição do montante pago a título de Seguro Prestamista, de forma simples, à parte autora, valor este que deverá ser apurado em liquidação de Sentença, com o consequente recálculo e abatimento do
quantum
faltante acrescido de juros de 1% ao mês, desde a citação, e corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data do pagamento indevido. Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes são pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa, na proporção de 40% (quarenta por cento) para o autor e 60% (sessenta por cento) para a ré, ficando suspensa a exigibilidade em favor da parte da autora por força do artigo 98, § 3º, do CPC.

Em suas razões, de Id. 3210354, o apelante pugna pela reforma da sentença para que a parte apelada seja condenada ao pagamento do indébito de forma dobrada, além da indenização por danos morais na quantia equivalente a R$15.000,00, decorrente da cobrança abusiva.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 58576071, por meio das quais a apelada protesta pelo desprovimento do recurso.

Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A controvérsia recursal reside na ocorrência de dano moral suportado pelo apelante, em razão de cobrança de seguro prestamista, do qual não reconhece a contratação vinculada ao empréstimo pessoal contraído, bem como à devolução do indébito de forma dobrada.

Pois bem.

A relação de consumo, na qual opera a inversão do ônus da prova, não desonera a parte autora da comprovação mínima dos fatos constitutivos de seu direito com relação à indenização imaterial reivindicada. Ademais, a cobrança indevida de valores, por si só, não implica ocorrência de dano moral indenizável.

Isso porque, o dano moral, no caso em tela, não é
in re ipsa
, necessitando de demonstração nos autos do efetivo constrangimento pelo qual foi submetida a apelante, porque tem como requisito, além da cobrança indevida, a demonstração de que a parte experimentou sofrimento excepcional, ônus probatório que competia à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

No art. 1º, III, da CF, a dignidade da pessoa humana foi consagrada como fundamento do Estado Democrático de Direito,
verbis
:

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: I - a soberania; II - a cidadania
; III - a dignidade da pessoa humana;
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; V - o pluralismo político.
(destaquei).

Como consequência, tal dispositivo conferiu ao dano moral uma nova feição e maior dimensão, haja vista que os direitos à honra, ao nome, à intimidade, à privacidade e à liberdade são abrangidos pelo direito à dignidade.

Assim, à luz da Constituição vigente, pode-se entender o dano moral como a
violação do direito à dignidade.

Nesta perspectiva, o dano moral não está necessariamente vinculado a alguma reação psíquica da vítima, consoante leciona Cavalieri Filho:

“
Pode haver ofensa à dignidade da pessoa humana

sem dor, vexame, sofrimento, assim como pode haver dor, vexame e sofrimento sem violação da dignidade
. Dor vexame e humilhação podem ser consequências e não causas. Assim como a febre é o efeito de uma agressão orgânica,
a reação psíquica da vítima

só pode ser considerada dano moral quando tiver por causa uma agressão à sua dignidade
”. (Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, 8ª Edição, Revista e ampliada, Editora Atlas, p. 80.)
(destaquei).

Destarte, atualmente o dano moral não mais se restringe à dor, à tristeza e ao sofrimento. Entretanto, deve existir alguma ofensa à dignidade da pessoa humana.

No caso em tela, conquanto tenha ocorrido, de fato, uma falha na prestação do serviço, tendo em vista que o banco demandado efetuou cobrança indevida da parte autora,
não há falar em dano moral
, quando muito mero incômodo ou dissabor, não passível de indenização, na medida em que não houve, sequer, a inscrição do nome da parte nos cadastros restritivos de créditos.

Como bem referido pelo juízo de origem,
“o pedido de indenização por danos morais não merece a mesma sorte, visto que inexiste nos autos prova de que o autor tenha sofrido prejuízo de tal estirpe, bem como porque o mero descumprimento contratual não enseja a indenização por danos morais, como bem recomendam as lições pretorianas”
(pág. 08 do ID. 58576063).

No mesmo sentido é o entendimento do c. STJ:

“RESPONSABILIDADE CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO DE TELEFONIA. ENVIO DE COBRANÇAS PARA O ENDEREÇO DE HOMÔNIMA, EM VIRTUDE DE A VERDADEIRA CLIENTE TER FORNECIDO COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA INVERÍDICA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. 1.
É tranquila a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que mero aborrecimento, mágoa ou excesso de sensibilidade por parte de quem afirma dano moral, por serem inerentes à vida em sociedade, são insuficientes à caracterização do abalo
, visto que tal depende da constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio, da real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido. 2. A responsabilidade objetiva da Concessionária prestadora do serviço de telefonia, por si só, não traz a obrigação de indenizar, sendo necessário, além da ilicitude da conduta, que desta exsurge, como efeito, o dano. 3. No caso, o Tribunal local apurou que
as cobranças das faturas não afetaram a imagem da autora
, sendo realizadas por meio de correspondências discretas e lacradas,
assim também a não ocorrência de nenhum constrangimento, tampouco inscrição do nome em cadastro restritivo de crédito
, tendo o envio das cobranças cessado antes do ajuizamento da ação, concluindo que houve mero aborrecimento, o que não caracteriza dano moral. 4. Eventual revisão do entendimento do Tribunal de origem, no sentido da não ocorrência do dano moral na conduta da concessionária de telefonia, demandaria o necessário reexame de provas, o que encontra óbice intransponível imposto pela Súmula 7/STJ. 5. Recurso especial não provido.”

(STJ. REsp 944308/PR. Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO. QUARTA TURMA. J. 06/03/2012. DJe 19/03/2012) (destaquei)

“
CIVIL. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. O recurso especial não se presta ao reexame da prova
.
O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. Recurso especial não conhecido.”
(STJ. REsp 552.654/MG, Relator Ministro CESAR ASFOR ROCHA, DJ de 04.08.2020).

“RECURSO ESPECIAL. ENCERRAMENTO DE CONTA CORRENTE. MERO DISSABOR. DANO MORAL AFASTADO COM FULCRO NAS PARTICULARIDADES DO CASO. Danos morais podem surgir em decorrência de uma conduta ilícita ou injusta que venha a causar sentimento negativo em qualquer pessoa de conhecimento médio, como vexame, humilhação, dor.
Há de ser afastado, todavia, quando a análise do quadro fático apresentado pelas instâncias ordinárias levam a crer que não passaram da pessoa do autor, não afetando sua honorabilidade, cuidando-se, portanto, de mero dissabor.
Recurso provido.”
(STJ - REsp 668443/RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Castro Filho, DJ 09/10/06, pág. 286).

O que não destoa do entendimento desta E. Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR - JUSTIÇA GRATUITA - REJEITADA - CONTA BANCÁRIA ENCERRADA - COBRANÇA DE DÍVIDA INEXISTENTE - DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA PROMOVER A DEFESA - AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - MERO DISSABOR - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.(...)
Do mero envio de notificação solicitando a negociação de dívida relativa a conta corrente encerrada, tal episódio por si só não é passível de gerar indenização por danos morais, mas sim caracterizar a ocorrência de um mero dissabor
, pois que sequer houve o apontamento de dívida em cadastro de restrição ao crédito ou outra consequência negativa ao demandante capaz de violar seus direitos de personalidade.
(...).”
(TJ/MT - Recurso de Apelação Cível nº 33664/2011 - Quinta Câmara Cível - Relator Des. Sebastião de Moraes Filho - j. 31/08/2011).

Como visto, à luz das exposições, não prospera o pedido de condenação em danos morais formulado pelo recorrente, porquanto os problemas enfrentados com a cobrança indevida não ultrapassaram a esfera do mero dissabor cotidiano.

Repisa-se, a parte não logrou êxito em demonstrar que fora submetida a qualquer tipo de constrangimento ou situação vexatória capaz de violar seus direitos de personalidade.

Por fim, em que pese o reconhecimento da nulidade do contrato de seguro, em razão da caracterização da venda casada, vedada pelo art. 39, inciso I, do CDC, cabível apenas a repetição simples do valor pago, pois o cabimento da repetição em dobro ocorre somente quando demonstrada, além da cobrança indevida, a má-fé do credor, que não pode ser presumida.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. Para a condenação da parte credora à repetição, em dobro, da quantia já paga, no todo ou em parte, é necessário, além do preenchimento dos requisitos estabelecidos no artigo 940, do Código Civil, que a parte devedora demonstre a má-fé do credor. Nesse sentido, o verbete sumular n° 159, do Supremo Tribunal Federal, o qual dispõe: Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do CC [1916] 1531. Assim, não restando demonstrada a existência de efetivo pagamento, tampouco caracterizada a má-fé da instituição financeira, não há falar em repetição de indébito. II. Honorários sucumbenciais majorados, com fulcro no §11 do art. 85 do NCPC. Apelo desprovido. Unânime.”
(Apelação Cível Nº 70079481446, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 14/11/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDEFERIMENTO. MERA COBRANÇA EM AÇÃO MONITÓRIA E, NÃO, VALOR EFETIVAMENTE DESEMBOLSADO. AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE PROVA DA MÁ-FÉ. A restituição de valores, com lastro no art. 940 do Código Civil, pressupõe o pagamento indevido, e, não, mera cobrança excessiva. Mormente quando ausente prova de má-fé do credor. Súmula 159 do STJ. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70076890904, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 07/06/2018).

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO
-
LHE

PROVIMENTO
.

Inaplicável o § 11 do art. do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021